Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. À Secretaria, para que providencie a retificação do polo passivo do presente recurso, a fim de incluir Asa Participações e Administração LTDA. e Roberta de Castro Garo, partes da ação principal, conforme indicado pelo próprio Agravante. Em seguida, intimem-se as referidas partes para que, querendo, apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator